Tribunal: TJPA
Processo: 0005364-48.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos depoimentos acostados aos autos, bem como dos Laudos de fls. 19 e 64 (Inquérito) e o Estudo Social às fls. 20-28. A autoria está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo as vítimas ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos. (depoimentos transcritos no voto).Infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da relação de confiança e parentesco, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as vítimas.Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, sendo está a hipótese dos autos.Pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial nas vítimas, tendo as menores demonstrando grande tristeza ao relatar os terríveis atos praticados pelo companheiro de sua avó. Além disso, verifico que há nos autos provas que demonstram os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ?fantasias narradas por uma criança?, como pretende fazer crer a defesa.Improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as menores.DOSIMETRIA DA PENA Vítima: DORALICE LOUREIRO MIRANDA 1ª FaseMANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, pois a mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.2ª FaseInexiste atenuantes e agravantes.3ª FaseInexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.Concurso de Crimes ? Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB). MANTENHO o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima DORALICE LOUREIRO MIRANDA, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. DOSIMETRIA DA PENA Vítima: NAIARA LOUREIRO MIRANDAMANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, pois a mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.2ª FaseInexiste atenuantes e agravantes.3ª FaseInexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.Concurso de Crimes ? Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB). MANTENHO o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima NAIARA LOUREIRO MIRANDA, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, considerando a soma das penas anteriormente imputadas aos crimes cometidos em face das duas vítimas, nos termos do art. 69 do CPB (Concurso Material), MANTENHO a pena definitiva do Apelante RAIMUNDO RODRIGUES ALVES, no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO. DISPOSITIVO.CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO PARA MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0005364-48.2012.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA PENAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos depoimentos acostados aos autos, bem como dos Laudos de fls. 19 e 64 (Inquérito) e o Estudo Social às fls. 20-28.
A autoria está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo as vítimas ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos. (depoimentos transcritos no voto).
Infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da relação de confiança e parentesco, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as vítimas.
Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, sendo está a hipótese dos autos.
Pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial nas vítimas, tendo as menores demonstrando grande tristeza ao relatar os terríveis atos praticados pelo companheiro de sua avó. Além disso, verifico que há nos autos provas que demonstram os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ¿
fantasias narradas por uma criança¿,
como pretende fazer crer a defesa.
Improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório
firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente
que praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as menores.

DOSIMETRIA DA PENA

Vítima:
DORALICE LOUREIRO MIRANDA

1ª Fase
MANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, pois

a

mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.
2ª Fase
Inexiste atenuantes e agravantes.
3ª Fase
Inexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.
Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB).
MANTENHO
o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima DORALICE LOUREIRO MIRANDA, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
DOSIMETRIA DA PENA
Vítima:
NAIARA LOUREIRO MIRANDA
MANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, pois

a

mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.
2ª Fase
Inexiste atenuantes e agravantes.
3ª Fase
Inexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.
Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB).
MANTENHO
o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima
NAIARA LOUREIRO MIRANDA
, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Por fim, considerando a soma das penas anteriormente imputadas aos crimes cometidos em face das duas vítimas, nos termos do art. 69 do CPB (Concurso Material), MANTENHO a pena definitiva do Apelante RAIMUNDO RODRIGUES ALVES, no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO
.
DISPOSITIVO
.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO PARA MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0005364-48.2012.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA PENAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

RAIMUNDO RODRIGUES ALVES,
por intermédio do advogado Manoel de Jesus Silva Filho, interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra o Dominus Litis na Denúncia, de fls. 02/05, em síntese, que por um período do ano de 2012, o Acusado abusou sexualmente das crianças DORALICE LOUREIRO MIRANDA e NAIARA LOUREIRO MIRANDA, as quais em 2012 tinham a idade, respectivamente, de 11 e 09 anos. Relata ainda, que o denunciado é ex-companheiro da avó das crianças, e que teria praticado o abuso quando a avó das vítimas estava de viagem para a cidade de Fortaleza. Por fim, a exordial acusatória narra que os abusos ocorreram sempre que o acusado tinha oportunidade e que se tratava de abusos que consistiam em conjunção carnal e sexo oral, praticados mediante ameaças de punição física (¿bater¿) e de castigos às vítimas.

A Denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2013, à fl. 33, sendo a Defesa Prévia apresentada às fls. 35/40, a qual arrolou 05 testemunhas.

Na instrução processual foram ouvidas as seguintes testemunhas: arroladas na Denúncia - DORALICE LOUREIRO MIRANDA (vítima); NAIARA LOUREIRO MIRANDA (vítima); ROSEMARY DOS SANTOS GONÇALVES; CRISTIANE HENDERSON LOUREIRO, e pela parte da Defesa foram ouvidas as seguintes testemunhas: SUELEM PANTOJA PINTO; JESSICA CRISTINA BARROSO PEREIRA; LUCIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA e MARLENE PRAXEDES DOS SANTOS. Por fim, foi interrogado o Acusado, sendo todos os depoimentos gravados em mídia acostada aos autos.

O processo seguir seu curso regularmente.

O Ministério Público em alegações finais requereu a condenação do Acusado na medida em que restou provado em juízo a autoria e materialidade do crime, seja pelo depoimento das testemunhas, seja pelo laudo acostado ao processo e pelo Relatório Social elaborado.

A defesa em Alegações Finais, requereu pela improcedência da Denúncia e, consequente absolvição do acusado.

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o denunciado
Raimundo Rodrigues Alves
à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal. (Estupro de Vulnerável em Continuidade Delitiva)

Inconformado com a sentença, a defesa do acusado interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas e subsidiariamente requer a reforma geral da dosimetria da pena. (fls. 152-171).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
(fls. 179-184), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls.187-192).

Em síntese, é o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0005364-48.2012.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA PENAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos depoimentos acostados aos autos, bem como dos Laudos de fls. 19 e 64 (Inquérito) e o Estudo Social às fls. 20-28.

Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo as vítimas ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos, conforme transcrição a seguir:
A menor
DORALICE LOUREIRO MIRANDA
confirmou em Juízo:
¿(...) Que morava com sua avó Marlene no período em que os abusos ocorreram, mas que sua avó estava ausente à época, pois havia viajado. A vítima relatou que durante a viagem de sua avó, ela e sua irmã NAIARA LOUREIRO MIRANDA ficaram sob os cuidados do acusado, que dormia no mesmo quarto que as crianças. Ao relatar os abusos, DORALICE afirma que os mesmos ocorriam no período noturno quando ela e sua irmã dormiam, momento no qual o acusado tirava a roupa das crianças e a sua própria, e ¿passava a mão¿ na vagina, nas nádegas e nos seios das crianças. Ademais, segundo a vítima DORALICE, o réu ficava ¿esfregando o pênis dele na gente¿. Por fim, a vítima afirma que os abusos ocorreram 5 vezes, e que não sabe dizer se houve penetração, pois nem sempre estava acordada, mas que sentia dores na vagina e no ânus (...) Que à época dos fatos tinha 11 anos de idade e que a primeira vez ocorreu quando sua avó lhe deixou sozinha em casa, e que o réu pegava e agarrava a vítima e sua irmã, tirava a roupa das mesmas¿.
A vítima
NAIARA LOUREIRO MIRANDA
confirmou o relato de DORALICE, e disse que o acusado tirava a roupa das crianças enquanto elas dormiam e praticava os abusos. A vítima não soube informar quantas vezes isso ocorreu, mas que foi mais de uma vez. Ademais, relata que chegou a presenciar o acusado ¿montar¿ em DORALICE. Por fim, NAIARA afirma que enquanto os abusos ocorreram, não havia mais ninguém na casa; Que o acusado fazia com ela o mesmo que fazia com sua irmã Doralice, tocava nas partes íntimas delas, deitava elas na cama e que o acusado fazia isso com as duas juntas. Afirmou que o acusado mostrou seu pênis para ela e pediu que ela pegasse e esfregou o mesmo ela (...)¿

A testemunha
ROSEMARY DOS SANTOS GONÇALVES (
tia por afinidade das crianças)
, declarou que:
¿Quando a gente tava tocando no assunto do tio Rai (réu), foi que ela foi falando, a tia Rose a senhora nem sabe; O que que eu não sei?; Que a senhora sabia que o Tio Rai é enxerido ? (...) Aí ela foi contando o que ele fazia com ela, com irmã dela (...) eles dormiam tudo no mesmo quarto, aí depois tudo que ele fazia com a maior depois ele passou a fazer com a menor também, ele colocava o pênis, Que colocou o pênis na boca de Naiara, Naiara chegou até a vomitar, com a Doralice era a mesma coisa (...)¿

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de confiança e parentesco, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as vítimas.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte das ofendidas ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança e parentesco com o apelante que era companheiro da avó das vítimas.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial nas vítimas, tendo as menores demonstrando grande tristeza ao relatar os terríveis atos praticados pelo companheiro de sua avó.

Além disso, verifico que há nos autos provas que demonstram os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ¿
fantasias narradas por uma criança¿,
como pretende fazer crer a defesa.

Destaco o trecho da
sentença condenatória
. Senão vejamos:
¿(...) As vítimas no caso dos autos foram claras e seguras nas três oportunidades em que foram ouvidas, perante a autoridade policial, no Relatório Social e em Juízo, imputando cabalmente a autoria do crime e explicitando com riqueza de detalhes toda a humilhação e violência que sofreram ao longo do período que ficaram sob os cuidados do acusado, pois além de ficar confirmado que a violência era perpetrada em face das duas menores, restou plenamente confirmado que os abusos se deram em várias ocasiões e nas mesmas circunstancias (...)¿.

Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório
firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente
que praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as menores.

DOSIMETRIA DA PENA

Vítima:
DORALICE LOUREIRO MIRANDA

1ª Fase
¿A Culpabilidade do Réu extremamente censurável, uma vez que além de praticar os atos libidinosos com menor de quatorze anos de idade, permitia que sua outra irmã, também menor, assistisse os abusos.
O Réu não possui antecedentes criminais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como bom.
Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do Acusado, razão pela qual reputo como boa.
O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção prazer sexual de forma facilitada.
Analisando as circunstâncias do crime elas não favorecem o Réu, pois diminuída a capacidade de resistência da vítima, uma vez que esperou a ausência da avó da criança e dos demais moradores da casa para perpetrar sua conduta criminosa, dificultando que a menor pedisse socorro, pois o crime era praticado entre quatro paredes.
As consequências do crime são graves, tendo em vista que a conduta imputada ao Acusado trouxe danos de cunho psicológico à vítima e a sua outra irmã, a qual também presenciava as cenas de terror.
A situação econômica do Réu não é boa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que no conjunto são majoritariamente desfavoráveis, fixo a pena-base no grau abaixo do médio prevista para o crime de estupro de vulnerável, (Art. 217-A, Caput, do Código Penal), isto é, 09 (nove) anos de reclusão. (...)¿

Logo,
MANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, pois

a

mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.

2ª Fase

Inexiste atenuantes e agravantes.

3ª Fase

Inexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.

Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB).

MANTENHO
o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima DORALICE LOUREIRO MIRANDA, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA

Vítima:
NAIARA LOUREIRO MIRANDA
¿A Culpabilidade do Réu extremamente censurável, uma vez que além de praticar os atos libidinosos com menor de quatorze anos de idade, permitia que sua outra irmã, também menor, assistisse os abusos.
O Réu não possui antecedentes criminais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como bom.
Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do Acusado, razão pela qual reputo como boa.
O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção prazer sexual de forma facilitada.
Analisando as circunstâncias do crime elas não favorecem o Réu, pois diminuída a capacidade de resistência da vítima, uma vez que esperou a ausência da avó da criança e dos demais moradores da casa para perpetrar sua conduta criminosa, dificultando que a menor pedisse socorro, pois o crime era praticado entre quatro paredes.
As consequências do crime são graves, tendo em vista que a conduta imputada ao Acusado trouxe danos de cunho psicológico à vítima e a sua outra irmã, a qual também presenciava as cenas de terror.
A situação econômica do Réu não é boa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que no conjunto são majoritariamente desfavoráveis, fixo a pena-base no grau abaixo do médio prevista para o crime de estupro de vulnerável, (Art. 217-A, Caput, do Código Penal), isto é, 09 (nove) anos de reclusão. (...)¿

Logo,
MANTENHO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, pois

a

mesma foi fixada de forma adequada acima do mínimo legal, diante da existência de 03 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal.

2ª Fase

Inexiste atenuantes e agravantes.

3ª Fase

Inexiste causa de diminuição ou de aumento da pena.

Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva (art. 71 do CPB).

MANTENHO
o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a vítima
NAIARA LOUREIRO MIRANDA
, majorando a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 71 do CPB, tornando provisoriamente a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, considerando a soma das penas anteriormente imputadas aos crimes cometidos em face das duas vítimas, nos termos do art. 69 do CPB (Concurso Material), MANTENHO a pena definitiva do Apelante RAIMUNDO RODRIGUES ALVES, no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO
.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator